Tribunal: STF
Processo: AI 108619
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL DE DESPACHO DO RELATOR DO STF QUE NEGA
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUI-SE A INVOCAÇÃO DA
SÚMULA 575, MANTENDO-SE, PORÉM, A DOS VERBETES 282 E 356, POR NÃO
PREQUESTIONADA A ALEGADA OFENSA A CONSTITUIÇÃO.
AGRG IMPROVIDO.